Tribunal: TJSP
Processo: 2069277-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Indiana. AIIPM no 12001104 de 18-1-2019. Operar o aterro em valas em desacordo com as condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental. Pedido de exclusão do nome do CADIN Estadual. – 1. Probabilidade do direito. A lei não excepciona os municípios do cadastro, mas apenas confere prazo maior para a vigência da lei em relação aos débitos municipais, conforme previsão

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Indiana. AIIPM no 12001104 de 18-1-2019. Operar o aterro em valas em desacordo com as condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental. Pedido de exclusão do nome do CADIN Estadual. – 1. Probabilidade do direito. A lei não excepciona os municípios do cadastro, mas apenas confere prazo maior para a vigência da lei em relação aos débitos municipais, conforme previsão expressa do artigo único das disposições transitórias. No caso, o Município de Indiana foi autuado pela CETESB e, não efetuado o pagamento da multa (sequer impugnou o mérito da autuação), teve o seu nome inscrito no CADIN Estadual, em conformidade com a lei. Os precedentes mencionados no agravo e as razões aludidas pendem em favor do agravante. – 2. Perigo da demora. O impedimento iminente mencionado pelo Município é o de concorrer à tomada de recursos do FEHIDRO 2020, para a implantação do Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural do Município de Indiana na Bacia dos Rios Aguapeí e Peixe, que não pode ser protocolado em decorrência da inscrição; a prova, somada ao conhecido impedimento de acesso a verbas e convênios, demonstra o perigo na demora. Inexistência do perigo inverso, pois a inscrição será revigorada se negado o pedido. – Tutela de urgência indeferida. Agravo provido para suspender os efeitos da inscrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069277-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE INDIANA, são agravados CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para suspender os efeitos da inscrição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069277-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.878/20
Agravo no 2069277-74.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Município de Indiana
Agdo: Estado de São Paulo; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara (Martinópolis) Proc. no 1000548-42.2020
Juiz: Alessandro Correa Leita
MULTA AMBIENTAL. Indiana. AIIPM no 12001104 de
18-1-2019. Operar o aterro em valas em desacordo com as
condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental. Pedido
de exclusão do nome do CADIN Estadual. 1. Probabilidade do
direito. A lei não excepciona os municípios do cadastro, mas
apenas confere prazo maior para a vigência da lei em relação aos
débitos municipais, conforme previsão expressa do artigo único
das disposições transitórias. No caso, o Município de Indiana foi
autuado pela CETESB e, não efetuado o pagamento da multa
(sequer impugnou o mérito da autuação), teve o seu nome inscrito
no CADIN Estadual, em conformidade com a lei. Os precedentes
mencionados no agravo e as razões aludidas pendem em favor do
agravante.
2. Perigo da demora. O impedimento iminente
mencionado pelo Município é o de concorrer à tomada de recursos
do FEHIDRO 2020, para a implantação do Plano Diretor
Municipal de Controle de Erosão Rural do Município de Indiana
na Bacia dos Rios Aguapeí e Peixe, que não pode ser protocolado
em decorrência da inscrição; a prova, somada ao conhecido
impedimento de acesso a verbas e convênios, demonstra o perigo
na demora. Inexistência do perigo inverso, pois a inscrição será
revigorada se negado o pedido. Tutela de urgência indeferida.
Agravo provido para suspender os efeitos da inscrição.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
55/56, aqui fls. 10/11 que indeferiu a tutela de urgência requerida para a
retirada da constrição referente ao AIIPM no 12001104 de 18-1-2019 do CADIN
Estadual. O agravante alega que a sua inscrição Estadual em 28-10-2019 no
Cadin obstou a realização de convênio com a FEHIDRO para financiamento do
empreendimento do Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural do
Município de Indiana na Bacia dos Rios Aguapeí e Peixe, no qual iria receber o
valor de R$-113.00,00; a multa aplicada pela CETESB é um título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069277-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
extrajudicial, devendo ser aparelhada uma execução em face do Município para
pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF; os recursos
financeiros percebidos pelo Município são exíguos em relação às atribuições que
lhe são conferidas pelo texto constitucional; o interesse público deve ser
privilegiado em face aos interesses patrimoniais da CETESB; cita precedentes.
Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
2.
Fatos. O MUNICÍPIO DE INDIANA foi autuado pela
CETESB em 18-1-2019, AIIPM no 12001104 (fls. 17/18, aqui fls. 29/30), por
operar o aterro em valas em desacordo com as condicionantes estabelecidas no
licenciamento ambiental, em face da não observância do projeto e presença de
catadores no local, violando o art. 66, § único, II do DF no 6.541/18. Diante do
não pagamento da multa, o Município foi inscrito no CADIN Estadual em
28-10-2019 (fls. 13, aqui fls. 25), motivo pelo qual não teve aprovado o pedido
para concorrer à tomada de recursos do FEHIDRO 2020 (fls. 19, aqui fls. 31). Em
razão disso, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo e
da CETESB, requerendo a sua exclusão do registro no Cadin Estadual (fls. 1/11,
aqui fls. 13/23); a tutela de urgência foi indeferida (fls. 55/56, aqui fls. 10/11);
contra essa decisão vem o agravo.
3.
Tutela de urgência. O art. 2o da LE no 12.799/08 de
11-1-2008 prevê que “o CADIN ESTADUAL conterá relação das pessoas físicas e
jurídicas que: I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não
pagas, em relação a órgãos e entidades da Administração direta e indireta,
incluídas as empresas controladas pelo Estado; II - não tenham prestado contas
exigíveis em razão de disposição legal, cláusula de convênio, acordo ou contrato,
ou que as tenham tido como rejeitadas”. A lei não excepciona os municípios do
cadastro, mas apenas confere prazo maior para a vigência da lei em relação aos
débitos municipais, conforme o artigo único das disposições transitórias. No
caso, o Município de Indiana foi autuado pela CETESB e, não efetuado o
pagamento da multa (sequer impugnou o mérito da autuação), teve o seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069277-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inscrito no Cadin Estadual, em conformidade com a lei. Não se desconhece os
precedentes mencionados no agravo (fls. 8/9), mas a questão deve ser analisada
no caso concreto, sendo imprescindível a prévia oitiva do réu.
O impedimento iminente mencionado pelo Município é
o de concorrer à tomada de recursos do FEHIDRO 2020, para a implantação do
Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural do Município de Indiana na
Bacia dos Rios Aguapeí e Peixe (fls. 19, aqui fls. 31), que não foi protocolado pelo
Fundo em decorrência dessa inscrição; e sabe-se que o CADIN inviabiliza a
assinatura de convênios e a liberação de verbas. Não se observa o perigo na
demora inverso, pois a inscrição será liberada se negado o pedido.
O voto é pelo provimento do agravo do Município
para suspender os efeitos da inscrição no CADIN da multa aqui descrita, até
nova decisão. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator